Tribunal: TJSP
Processo: 0001229-92.2011.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001229-
92.2011.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que são apelantes/apelados JOSE
CASTURINO e NEUSA DA SILVA CASTURINO, é apelado/apelante COMPANHIA
DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO COSESP e Apelado CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso principal,
prejudicado o adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001229-92.2011.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 16623 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0001229-92.2011.8.26.0136
APTES/APDOS: JOSE CASTURINO E NEUSA DA SILVA CASTURINO
APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
APELADO/APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO COSESP
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
VOTO No 16623
Ação de perdas e danos advindos de vícios construtivos –
Imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação – Inexistência de anuência/consentimento do
agente financeiro no negócio jurídico - Ilegitimidade para a
causa e para o processo – Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça - Sentença mantida - Recurso principal não
provido, prejudicado o adesivo.
Apelação e recurso adesivo dirigidos contra sentença que
decretou a carência de ação de perdas e danos, fundada em apólice de seguro
habitacional em razão de vícios construtivos, extinguindo o processo de conhecimento
sem resolução do mérito, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00 objetivando, em resumo, o reexame
e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na nulidade do processo por
cerceamento de defesa, (ii) na legitimidade de parte e validade da cessão e (iii) na
ocorrência da prescrição ânua.
Tempestivos, isentos de preparo e respondidos.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, o contrato
primitivo entre Ana Maria de Oliveira e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano foi formalizado em 21/06/02, enquanto que a cessão dos direitos e obrigações se
deu em 07/04/08, de modo que inexistindo anuência ou consentimento do agente
financeiro no negócio jurídico superveniente faltou mesmo legitimidade para a causa e
para o processo, com base na acenada sub-rogação derivada da transferência da
operação.
A propósito, aliás, o entendimento cristalizado no âmbito
nacional sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ART. 543-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001229-92.2011.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 16623 3/3
C DO CPC. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE CONTRATO
DE MÚTUO. LEI No 10.150/2000. REQUISITOS. 1.Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1 Tratando-se de contrato
de mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS,
avençado até 25/10/96 e transferido sem a interveniência da
instituição financeira, o cessionário possui legitimidade para
discutir e demandar em juízo questões pertinentes às
obrigações assumidas e aos direitos adquiridos. 1.2 Na
hipótese de contrato originário de mútuo sem cobertura do
FCVS, celebrado até 25/10/96, transferido sem a anuência
do agente financiador e fora das condições estabelecidas
pela Lei no 10.150/2000, o cessionário não tem legitimidade
ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo
contrato. 1.3 No caso de cessão de direitos sobre imóvel
financiado no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação realizada após 25/10/1996, a anuência da
instituição financeira mutuante é indispensável para
que o cessionário adquira legitimidade ativa para
requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os
contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem
referida cobertura. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1.
Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte
provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução STJ no 8/2008.
(STJ - REsp 1150429/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/04/2013,
DJe 10/05/2013).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
principal, prejudicado o adesivo.
CÉSAR PEIXOTO
Relator